Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707411-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAURICIO LOPES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital e não à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 4o da Lei 4.595/1964 e 13 à Lei Complementar 179/2021, sustentando que o gabarito oficial para a questão do certame contraria a disposição legal expressa quanto à matéria de competência do BACEN. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o da Lei 4.595/1964 e 13 à Lei Complementar 179/2021, porquanto “não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.” (AgInt no REsp n. 1.936.928/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009